Tribunal: TJDFT
Processo: 0707685-52.2022.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE GRAVAME. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A comprovação de que o veículo se encontra sob a titularidade do réu é essencial à propositura da ação de busca apreensão, por se tratar de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que sua ausência implica na extinção do feito sem resolução do mérito.
2. No caso, verificado que o veículo objeto da demanda consta registrado em nome de terceiro estranho à relação processual, o prosseguimento da ação de busca e apreensão resta inviabilizado, devendo ser mantida a extinção do processo, sem resolução do mérito.
3. “A terceiro de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no Certificado de Registro de veículo automotor” Súmula 92 do STJ.
4. Nos termos dos artigos 1.361, §1o, do Código Civil e 129-B no Código de Trânsito Brasileiro, a propriedade fiduciária de veículo será constituída com o registro do contrato na repartição competente para o licenciamento (DETRAN), devendo ser realizada anotação no certificado de registro do bem.
4. Recurso não provido.